Tribunal: TJDFT
Processo: 0708197-13.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de restituição de prazo e suspensão do processo apresentado por VASCONCELOS RODRIGUES MARTINS (IDs 18150059 – 18287437). Alegou que, antes do julgamento do recurso, o patrono que o representava substabeleceu sem reserva de poderes em nome do atual causídico. Entretanto, a publicação do acórdão não observou tal particularidade, sendo expedida apenas em nome do advogado anterior, de modo que o atual representante não teve conhecimento acerca do termo inicial do prazo recursal. Assim, requereu a sua restituição. Posteriormente, pleiteou também a suspensão do processo e pelos mesmos motivos outrora expostos. É o relatório. Decido. Sobre o tema, este E. Tribunal de Justiça já se manifestou pela nulidade das comunicações processuais expedidas em nome daquele que substabelece sem reserva de poderes. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO VOLUTÁRIO DA SENTENÇA. NOVO ADVOGADO. PÚBLICAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO DESCONSTITUIDO. NULIDADE. RESTABELECIMENTO DO PRAZO. 1. Diante da constituição de novo patrono pela parte, mediante substabelecimento sem reserva de poderes, não se mostra válida a intimação do executado, para cumprimento voluntário da sentença, por meio de publicação em nome do antigo advogado, desconstituído dos autos. Devido, assim, o restabelecimento do prazo à parte. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1154853, 07185093920188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 20/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. RENÚNCIA DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O substabelecimento do mandato, sem reserva de poderes, importa em renúncia da representação processual da parte. 2. Inexiste irregularidade na intimação feita por meio de publicação no Diário da Justiça eletrônico, quando devidamente juntado aos autos o substabelecimento sem reservas de poderes e observado na intimação o nome correto do novo advogado. 3. Recurso conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1073297, 07140858520178070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 15/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE. INTIMAÇÃO DE ADVOGADO QUE SUBSTABELECEU SEM RESERVA DE PODERES. NULIDADE DA INTIMAÇÃO E DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES.I. Dada a sua enorme relevância para o processo, já que são fiadoras do contraditório e da ampla defesa,"as citações e as intimações serão nulas, quando feitas sem observância das prescrições legais", consoante estatui o artigo 247 do Código de Processo Civil. II. Nos termos do artigo 236 da Lei Processual Civil, para serem consideradas válidas as intimações devem conter "os nomes das partes e de seus procuradores". III. Considera-se nula a intimação realizada em nome de advogado que, em razão de substabelecimento semreservas de poderes, já não ostentava o predicado de mandatário da parte. IV. Não se aplica o disposto no artigo 515, § 3o, do Código de Processo Civil, na hipótese em que a solução da demanda depende de dilação probatória. V. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 803169, 20111110028242APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , , Revisor: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/7/2014, publicado no DJE: 21/7/2014. Pág.: 126) No caso em exame, o advogado anterior, Elton Santos Cardoso OAB/DF 35.438, substabeleceu sem reserva de poderes em favor de Washington de Oliveira Rodrigues OAB/DF 58.414 (ID 18287432). Em que pese o novo causídico estivesse devidamente cadastrado nos autos, a publicação do acórdão foi expedida, tão somente, em nome do antigo patrono, que já não ostentava a qualidade de mandatário da parte (ID 18150059). Desta forma, é possível concluir pela nulidade do ato processual que não foi realizado em nome do atual advogado, legitimo representante processual da parte. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de restituição do prazo recursal e INDEFIRO o pedido de suspensão do processo, por não verificar qualquer das hipóteses previstas no art. 313, do CPC. Em tempo, torno sem efeito a certidão de trânsito em julgado de ID 17876236. Brasília/DF, 10 de agosto de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator